Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-28.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010163-28.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade na taxa de juros estipulada em contrato bancário e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A embargante alega a existência de vício no julgado, sustentando que o acórdão padece de omissão e obscuridade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida, salvo para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração prequestionatório interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

A embargante, alega omissão quanto ao julgamento do REsp 1.821.182/RS, que teria estabelecido critérios diferenciados para a análise da abusividade dos juros. Sustentou, ainda, a existência de contradição no acórdão, pois este teria adotado exclusivamente a taxa média de mercado do Banco Central como critério de abusividade, sem considerar o risco do negócio. Além disso, apontou violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC, argumentando que o acórdão desconsiderou princípios contratuais e precedentes que garantem a liberdade de pactuação dos juros. Por fim, ressaltou a necessidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de vício no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, o magistrado a quo entendeu que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas utilizadas em contratos semelhantes. Apontou que os percentuais praticados extrapolam a média ponderada das operações de empréstimo pessoal divulgadas pelo Banco Central.

A instituição insurge-se contra tal entendimento, alegando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Nesse ponto, andou bem o MM. Juiz
a quo,
vez que de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No presente caso, o contrato firmado em 21 de fevereiro de 2017 estipulou uma taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, valores que excedem substancialmente a taxa média de mercado para operações semelhantes à época (7,64% ao mês e 141,86% ao ano) - id. 252907791.

Diante desse cenário, diversamente do quanto alegado pela ré, o douto magistrado não considerou tratar-se de contrato de empréstimo consignado, mas sim, aplicou a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total, para os meses em referência aos contratos, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, de sorte que caracterizado que os empréstimos firmados com a instituição financeira excedem muito acima da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais devem ater-se ao referido parâmetro.

No caso em pauta, bem pontuou o magistrado, veja:

“Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br), constata-se que a taxa média de mercado para empréstimo pessoal (25464 e 20742), aplicável na data da contratação (fevereiro/2017), era de 7,64% a.m. e 141,86% a.a.

Logo, verifica-se que os juros remuneratórios previstos no contrato se mostram superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, caracterizando-se a abusividade e, consequentemente, em desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à parte requerente.

(...)

Registre-se que o banco réu não realiza descontos diretamente no benefício assistencial da parte requerente, sendo este creditado diretamente na conta da autora e não em sua folha de pagamento, razão pela qual não há se falar em aplicação da taxa média de mercado para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, “crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” (códigos 25468 e 20746)”.
– id.

252909706.

Diante desse contexto, comparadas as taxas média de mercado com a estipulada no contrato revisado, 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.(...)”
(id. 263196298).

A vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer vício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025